Tribunal: TJSP
Processo: 1000216-24.2017.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer. Google Search. Pretensão do apelante de obrigar a empresa apelada a retirar de seus mecanismos de pesquisa notícias sobre processo criminal que figurou como réu e foi absolvido. Impertinência. Os provedores de pesquisa não têm responsabilidade sobre o conteúdo resultado de busca e não tem obrigação de fazer controle prévio sobre o mesmo. Precedentes do STJ e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer. Google Search. Pretensão do apelante de obrigar a empresa apelada a retirar de seus mecanismos de pesquisa notícias sobre processo criminal que figurou como réu e foi absolvido. Impertinência. Os provedores de pesquisa não têm responsabilidade sobre o conteúdo resultado de busca e não tem obrigação de fazer controle prévio sobre o mesmo. Precedentes do STJ e deste E. TJSP. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.